Tribunal: TJMT
Processo: 0004601-07.2012.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004601-07.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DANTAS RISTAU - CPF: 946.123.401-59 (EMBARGADO), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGANTE), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (EMBARGANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL – OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – VÍCIO INEXISTENTE – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NÃO APRECIADO – OMISSÃO SUPRIDA – AUTORA QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Cuidando-se de indenização por dano moral, a condenação em valor inferior àquele pretendido e indicado na inicial não acarreta sucumbência recíproca (Súmula 326 STJ), conclusão que igualmente se aplica aos casos em que, havendo pedidos alternativos, o juiz acolhe aquele de menor valor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0004601-07.2012.8.11.0015 (ID no 84201494) - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação no 1014874-71.2017.8.11.0041 interposto pela embargante (cf. Id. no 69758495), para manter a condenação que lhe foi imposta pela sentença em favor da autora/apelada MARIA JOSÉ DANTAS RISTAU, qual seja, o pagamento de R$ 2.881,16 a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, e, ainda, com fulcro no §11 do art. 85, do CPC, para majorar em 1% os honorários advocatícios sucumbenciais, que foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, para serem satisfeitos pela embargante (cf. Id. no 83266472 - Pág. 9).

A
embargante alega que a apelação questionou sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incabível, segundo diz, pois, considerados os valores pleiteados pela parte autora e aqueles fixados pela sentença a título de indenização por danos morais e materiais, tem-se que a parte “
embargada sucumbiu em mais de 85,79% da sua pretensão
”, o que faz com que a regra do art. 86 do CPC seja aplicada em benefício da embargante, e não o contrário, mas o acórdão não se pronunciou sobre o tema.

Alega, ainda, que o acórdão também se omitiu quanto à fixação dos encargos legais sobre a condenação
, pois, ignorada a questão, o desfecho permaneceu sem “
a aplicabilidade do art. 406 do CC, mantendo-se a sentença

sem observar as determinações do referido artigo
”; diz que o acórdão deveria “
ter determinado a aplicação única e exclusiva da taxa SELIC, visto que o referido índice já compreende, em sua essência, os juros e a correção monetária
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para o julgamento seja modificado (cf. Id. no 84201494 - Pág. 4).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no

85186478, a parte embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

De antemão, anoto que a assertiva de que o v. acórdão foi omisso quanto à fixação de juros de mora e correção monetária é manifestamente infundada e não merece acolhimento, sequer maiores divagações. Mas, ainda assim, brevemente, afirmo que o art. 406 do CC, que dispõe que “
quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”, não tem aplicabilidade ao caso, pois quando a r. sentença arbitrou o valor indenizatório em desfavor da embargante, dispôs, ostensivamente, sobre o acréscimo dos encargos legais:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de condenar as requeridas ao pagamento da importância de RS 2.887,16 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), a título de indenização por danos materiais,
a ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora, desde a data do evento danoso (21/07/2011)
. Condeno-as, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula no 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data do evento danoso (21/07/2011).
” (cf. Id. no 69758489 – sem destaque no original).

Lado outro, neste particular, embora a crítica recursal seja procedente,
mas o fundamento suscitado pela embargante não merece guarida.

A autora pediu na inicial a condenação “
da primeira e a segunda requerida à substituição do veículo que se tornou imprestável ao uso ao qual se destina em decorrência de vício oculto, nos termos dos artigos 18, §1°, inciso I, e 24 do CDC
”; alternativamente, pediu fosse rescindido o contrato com restituição das parcelas pagas até aquele momento, “a
crescidas de juros e correção monetária, nos termos do artigo 18, §1°, inciso 11 do CDC e artigo 884 e parágrafo único do CC
”.

Em vista disso, e em atenção à regra do art. 292, VI, do CPC/2015, a requerente considerou o pedido de maior valor (preço do automóvel financiado), para, então, pedir a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 43.307,40 à título de perdas e danos, mais o valor de R$ 62.200,00 à título de indenização por danos morais (cf. Id. no 69757490).

A fragilidade da argumentação da embargante é evidente por dois motivos.

Primeiro porque ela confronta com a Súmula no 326 do STJ
, que dispõe que a condenação em quantia inferior àquela pedida na inicial, quando o tema é indenização por dano moral, não acarreta sucumbência recíproca.

Confira-se:

Súmula/326 do STJ
. “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Depois, porque, não houve fixação aquém do valor pedido a título de perdas e danos, o que se vê, na verdade, é que o magistrado acolheu o pedido de menor valor colocado a seu critério (restituição das parcelas até então quitadas), daí porque não houve a fixação da indenização por perdas e danos no valor de R$ 43.307,40.

Sendo assim, evidente que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, devendo a embargante arcar com a integralidade do ônus sucumbencial (CC, parágrafo único, art. 86).

Isto posto, acolho parcialmente os aclaratórios para sanar a omissão apontada, mas, sem atribuir qualquer efeito modificativo ao v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021